Tribunal: TJDFT
Processo: 0730782-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por receptação
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A (in)suficiência das provas para a comprovação da materialidade, da autoria delitivas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Assim, a confissão da ré perante a autoridade policial, somente pode ter valor probante quando corroborada pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.
4. Inexistindo elementos probatórios suficientes a apontar a autoria pela acusada, em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se absolvição.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896887, 0725413-61.2021.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 15.08.2024; Acórdão 1631173, 0707130-69.2021.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022, DJe 02.11.2022; Acórdão 1641018, 0003217-26.2007.8.07.0005, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17.11.2022, DJe 29.11.2022.